Tribunal: STF
Processo: RE 86787
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-20
Data de publicação: 1978-10-20

Ementa:
CASAMENTO. REGIME DE BENS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 7º, § 4º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1) NUBENTES QUE, SEM IMPEDIMENTO PARA CASAR, CONTRAEM MATRIMÔNIO NO URUGUAI, DEPOIS DE PREENCHER, PELA LEI URUGUAIA, OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FIXAÇÃO DE DOMICÍLIO NESSE PAÍS. DECISÃO ONDE SE RECONHECE QUE O DOMICÍLIO SE ESTABELECEU NO LUGAR DO CASAMENTO TAMBÉM SEGUNDO A LEI BRASILEIRA. CONCLUSÃO QUE ASSENTOU, NESTE PONTO, NO EXAME DA PROVA, SENDO, POIS, IRREVISÍVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). INEXISTÊNCIA, POIS, DE OFENSA AO ARTIGO 7º, § 4º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 2) DÁ INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL, POR OUTRO LADO, A ESSE DISPOSITIVO LEGAL, O ARESTO IMPUGNADO, QUANDO SUSTENTA QUE NÃO IMPORTA OFENSA AO ALUDIDO PRECEITO DA LEI DE INTRODUÇÃO, NO QUE TOCA AO REGIME DE BENS, CASAMENTO EFETUADO NO ESTRANGEIRO, SEGUNDO A LEI LOCAL, PARA QUE INCIDA DETERMINADO REGIME DE BENS, QUANDO ESTE É ADMITIDO, TAMBÉM, PELA LEI BRASILEIRA. NO CASO, O MATRIMÔNIO EFETUOU-SE NO URUGUAI, ONDE O REGIME COMUM É O DA SEPARAÇÃO DE BENS, PARA QUE ESTE FOSSE O REGIME DO CASAMENTO, REGIME TAMBÉM ADMITIDO PELO NOSSO DIREITO. 3) INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO SEGUNDO O QUAL NÃO PODE A PARTE "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.